Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO REALIZADO. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. LIBERALIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTO COM COPARTICIPAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização. Narrou que no dia 10/07/23, após sentir fortes dores no peito, foi levada até o Hospital Regional de Sobradinho, onde foi constatada a necessidade de avaliação cardiológica. Pontuou que ficou internada por 24 horas em uma sala junto com outros 6 (seis) pacientes, aguardando sentada em uma cadeira, sem nenhum atendimento. Destacou que, após ter sido informada de que não havia nenhum médico cardiologista, sua família a levou para atendimento em hospital particular e acionaram o plano de saúde operado por empresa privada, com coparticipação, o que acarretou em um endividamento crônico. Frisou que, após nova bateria de exames, foi constatada a ocorrência de infarto, o que a levou a ficar internada em hospital da rede privada por 8 (oito) dias, sendo 3 (três) deles em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além de ter sido submetida a dolorosos e delicados procedimentos de cateterismo e angioplastias. Pontuou que, diante da negligência, do atendimento inadequado por parte da rede pública hospitalar e da utilização de plano de saúde com coparticipação, houve cobrança no valor de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), com o qual não tem condições de arcar, o que gerou o cancelamento do referido Plano de Saúde.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67935046).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da responsabilidade civil aplicável ao caso, na eventual falha de assistência do Estado e no cabimento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que não houve análise dos fatos e provas contidas nos autos, já que não foi considerada a qualidade da internação, a necessidade de transferência para um hospital privado em virtude da falta de atendimento e da ausência do médico especialista enquanto esteve no hospital da rede pública. Pontuou que restou caracterizada a responsabilidade do Estado, visto que houve falha na prestação do atendimento, havendo claro dano à personalidade. Ressaltou que não deixou o hospital por que preferiu o atendimento privado, mas sim por não ter recebido o atendimento adequado. Anotou que, diante da necessidade de vários procedimentos invasivos realizados na rede privada, restou demonstrado que a morosidade por parte do recorrido colocou em risco a sua vida. Observou que a ação/omissão da parte ré trouxe danos na esfera moral da autora, razão pela qual é justo o pagamento da indenização por danos extrapatrimoniais. Frisou que, sem o auxílio da rede pública, necessitou procurar hospital particular e está sendo cobrada no valor de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) que também deve ser ressarcido, ante a má prestação do serviço. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e indenização por danos materiais no montante de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).
6. No caso concreto, conforme bem destacado na sentença de origem, o ofício de ID 67935033 (p. 3) informou que a recorrente deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho no dia 11/07/2023, e que no mesmo dia foram realizados os exames E.C.G e exames laboratoriais (ECG com inversão de onda T V2-V5 - Marcadores de necrose miocárdica sem alterações – ID 67935033, p. 6). No dia 12/07/23, foi emitido um segundo relatório no qual constou que a autora estava internada há 1 (um) dia com a seguinte evolução: "Paciente internada desde ontem por precordialgia, com relata de inversão de onda T de V2 a V5, com Troponina negativa à admissão, sem nova coleta até o momento (16h e 19 min). Mantém dor precordial com irradiação a MSE, hemodinamicamente estável, confortável em ar ambiente. Aceita bem a dieta e tem eliminações normais". No dia 13/07/2023 (ID 67935033, p. 6) a paciente não foi encontrada.
7. Assim, a recorrente, por liberalidade, durante o atendimento prestado pelo SUS, no qual não se evidencia nenhuma omissão, optou por deixar o local e acionar o plano de saúde para cobertura de atendimento particular.
8. A relação entre o cidadão e o plano de saúde é regulada pelo contrato firmado entre as partes e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A coparticipação é uma cláusula contratual que implica a apuração de um custo que deve ser assumido pelo beneficiário do plano de saúde em caso de utilização do serviço prestado pela operadora. Lado outro, o SUS é um sistema público e universal, que tem a obrigação de prestar atendimento integral e gratuito a qualquer cidadão. Entretanto, essa obrigação limita-se ao serviço público de saúde. O cidadão que opta por contratar um plano de saúde ou decide procurar o sistema privado para obter atendimento adicional ou complementar está assumindo a responsabilidade pelas condições impostas por esse sistema, ainda que alegue insatisfação com o atendimento público, não havendo qualquer fundamento legal para impor ao Estado o pagamento de despesa derivada de uma relação privada firmada por liberalidade.
9. Ao contrário, a Lei no 9.656/1998 estabelece no art. 32 que, quando um paciente beneficiário de plano ou seguro de saúde utiliza os serviços públicos para a realização de procedimentos cobertos pelo plano, a operadora do plano de saúde pode ser instada a ressarcir o SUS em razão do atendimento. A constitucionalidade do referido artigo foi ratificada pelo STF no âmbito do Tema 345: "É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1/9/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos".
10. Não havendo nenhuma comprovação de ação ou omissão do Estado que tenha comprometido a saúde da recorrente no âmbito do atendimento questionado, inexiste nexo causal para amparar os pedidos de fixação de indenização por dano material ou moral. Os valores cobrados pela operadora de saúde em relação à coparticipação são de inteira responsabilidade da recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.